Tribunal: TJDFT
Processo: 0030965-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0030965-47.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEBORA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA D E S P A C H O O Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 11839038), defendendo em suma que não há obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não padronizado, foi sobrestado até o julgamento do RE no 566.471-RG, Tema no 6 do STF (ID 11839070). A Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para fins de rejulgamento nos termos do art. 1.030, II, do CPC (ID 68953076). Diante do grande decurso do tempo e do que foi decidido no Tema no 6 do STF, inclusive da possível perda do interesse recursal, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o retorno dos autos e requeiram o que for de direito. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora